Tribunal: TJDFT
Processo: 0703261-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. ARTIGO 485, INCISO IV, DO CÓDIGO DO PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA COM FUNDAMENTO DIVERSO.
1. Ao deixar transcorrer o prazo para fornecer o endereço para a Citação, a apelante não forneceu as condições necessárias ao prosseguimento da demanda, ensejando a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Neste caso, é desnecessária a intimação pessoal da parte, porquanto não se trata de desinteresse no prosseguimento da ação, mas falta de pressuposto processual.
2. Apelação conhecida e não provida.